Tribunal: TJES
Processo: 0064949-02.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0064949-02.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS SUL AMERICANA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A despeito de
o
embargante haver apontado a existência de omiss
ões
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0064949-02.2003.8.08.0011

EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADOS
: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS SUL AMERICANA LTDA, MOACIR STELZER e FABIANO CARDOSO COSTA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
oposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face d
e acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao apelo manejado pela municipalidade.

Irresignado, sustentou a omissão do julgado em analisar a interrupção da prescrição diante do despacho que determinou a citação de sócio da pessoa jurídica.

Por fim
, apontou que, “
não tendo havido culpa do Município na demora da ocorrência da citação, aplica-se o entendimento no sentido de que os efeitos da prescrição retroagem a data da propositura da ação, afastando-se a alegação de prescrição intercorrente.
”

Como
é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, assentou-se,
na esteira da compreensão firmada pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça
n
os Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571,
que, conquanto
o primeiro marco
interruptivo da prescrição
tenha sido
a citação pessoal do devedor,
in casu
, ocorrida pela via edita
lícia
na data de 17.05.2017,
após
a ciência da Fazenda Pública
em
20.05.2004

a respeito da não localização
da devedora
no endereço fornecido,
consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça datada de
31.07.2003
, iniciou-se,
automaticamente, o prazo de suspensão, seguido, em
31.07.2004
, do início do cômputo do prazo prescricional, cujo termo final correspondeu a
31.04.2009
.

Registrou-se, ademais,
não ser possível atribuir eventual
demora da citação ao serviço judiciário, na medida em que, após
intimada em
20.05.2004

a respeito da não localização d
o devedor,

a municipalidade
limitou-se a requerer a
inclusão do sócio no polo passivo
em 1º.06.2007, pedido deferido em 16.07.2007, sendo a respectiva carta precatória destinada à citação devolvida em 04.09.2009 em razão do não recolhimento das diligências pela municipalidade
,

em nítido desinteresse com o regular tramitar do feito.

Melhor sorte não assiste ao embargante ao observar-se que as teses recursais apresentadas nos aclaratórios destoam das encartadas no apelo, restritas, naquela oportunidade, à suposta ausência de análise, pelo Juízo
a quo
,
de
pedido de realização de buscas
via BACENJUD e RENAJUD
por bens passíveis de penhora,
assim como a inocorrência de
arquivamento provisório,
ambas rechaçadas por este órgão colegiado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GAB.
DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.